Tribunal: TJSP
Processo: 1004667-11.2022.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte ferroviário de passageiros. Impedimento de embarque motivado por engano quanto ao pagamento do bilhete. Abordagem truculenta, com revista pública de mochila e uso de força de que foi alvo apenas um dos autores. Danos morais. Reconhecimento, mas apenas em relação ao passageiro abordado. Majoração da indenização a ele tocante. Cabimento, mas não para o montante

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte ferroviário de passageiros. Impedimento de embarque motivado por engano quanto ao pagamento do bilhete. Abordagem truculenta, com revista pública de mochila e uso de força de que foi alvo apenas um dos autores. Danos morais. Reconhecimento, mas apenas em relação ao passageiro abordado. Majoração da indenização a ele tocante. Cabimento, mas não para o montante pretendido. Sentença parcialmente reformada.
RECURSOS DA RÉ E DO AUTOR BRUNO PARCIALMENTE PROVIDOS E RECURSO DO AUTOR ALEX PREJUDICADO.